Tribunal: TJSP
Processo: 1009830-06.2017.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DOS EMBARGADOS E PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DOS EMBARGANTES – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DOS EMBARGADOS E PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DOS EMBARGANTES – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.